Tribunal: TJBA
Processo: 8031941-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031941-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADOLFINA FERREIRA DE BRITO

Advogado(s)
:
ADRIANO FIGUEIREDO BRANDAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES FIXADA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, condenar à restituição simples dos valores descontados, com incidência de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00.

3. Embargos de declaração opostos pela parte ré foram parcialmente acolhidos para esclarecer que eventual compensação de valores poderá ser analisada em cumprimento de sentença, mantidos os demais termos do decisum.

4. A parte autora interpôs apelação requerendo a restituição em dobro dos valores descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a majoração da indenização por danos morais para patamar não inferior a R$ 10.000,00.

5. Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira pugnaram pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (a) saber se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (b) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do referido diploma.

8. Reconhecida a inexistência da contratação que deu origem aos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, resta caracterizada falha na prestação do serviço, impondo-se o dever de reparar os danos causados.

9. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

10. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ, EAREsp 676.608/RS).

11. No mesmo sentido, decidiu-se que a promoção de descontos em benefício previdenciário sem autorização do consumidor viola a boa-fé objetiva e enseja repetição em dobro (STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB).

12. No caso, a instituição financeira não comprovou a regular contratação, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, inexistindo engano justificável apto a afastar a devolução em dobro.

13. A jurisprudência deste Tribunal igualmente reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação da contratação, autorizam a repetição em dobro e a condenação por danos morais.

14. Quanto ao dano moral, a realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar configura dano in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo, porquanto ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge a dignidade do consumidor.

15. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

16. O montante fixado na origem, de R$ 2.000,00, revela-se insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes, impondo-se a majoração para R$ 15.000,00.

17. A correção monetária incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros legais, bem como para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação de contratação de empréstimo consignado, com descontos indevidos em benefício previdenciário, configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, ensejando repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado se revelar insuficiente às finalidades compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único.

Código de Processo Civil, arts. 373, II, 85, §2º e §11, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 676.608/RS.

STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB.

TJ-BA, Apelação Cível 8001831-41.2021.8.05.0051.

TJ-BA, Apelação Cível 0001978-15.2016.8.05.0138.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8031941-08.2023.8.05.0001 em que figuram como Apelante
ADOLFINA FERREIRA DE BRITO
e Apelado
BANCO DO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora